Tribunal: TJDFT
Processo: 0712151-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712151-62.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: HELLEN VALENTE RODRIGUES NORONHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Faculto à parte apelante se manifestar sobre a petição de ID no 47878391 e a documentação a ela acostada. Intime-se. Brasília, DF, em 27 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator